Tribunal: TJDFT
Processo: 0742819-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0742819-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CAMILLE FLAMARION, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da ausência de requerimento para o pagamento de preferência constitucional pelos credores. Aguarde-se a ordem cronológica de pagamento. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac